Tribunal: TJDFT
Processo: 0717445-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em ter reconhecido o direito à pensão por morte de servidor do Distrito Federal, decorrente de união estável reconhecida e dissolvida. Recurso da autora visa reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 - Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 - Pensão por morte. Dissolução de união estável. Fixação de percentual de pensão alimentícia. A autora manteve união estável com o servidor falecido durante o período de dezembro/1985 a janeiro/1999, conforme indica o documento de id 46689435. A dissolução da união estável ocorreu anteriormente ao óbito do servidor, ocorrido em 15/10/2014. O pleito da autora, consistente em lhe ser concedida pensão por morte do de cujus, não merece acolhimento. Isso porque, a norma de regência dispôs, de forma expressa, regra específica e particular quanto à concessão da pensão – Lei 10.486/2002: “Art. 37. A pensão militar é deferida em processo de habilitação tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades e condições a seguir: I - primeira ordem de prioridade - viúvo ou viúva, companheiro ou companheira; filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou, quando estudantes universitários, menores de 24 (vinte e quatro) anos”. E, ainda, "Art. 39. A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de preferência estabelecida no art. 37 desta Lei. § 3o, Havendo pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial." Do texto da referida publicação é possível se extrair que foram observadas as determinações da Lei 10.486/2002, de modo que não resta qualquer ilegalidade quanto ao indeferimento da concessão da pensão requerida pela Administração Pública, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 - Recurso CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro